Tribunal: TJSP
Processo: 0061397-83.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos – acidente de trânsito - versões conflitantes acerca da dinâmica do evento - moldura cognitiva trêmula ao alicerce do reconhecimento da culpa da requerida - prova do fato constitutivo do direito a cargo do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira - sentença preservada -

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos – acidente de trânsito - versões conflitantes acerca da dinâmica do evento - moldura cognitiva trêmula ao alicerce do reconhecimento da culpa da requerida - prova do fato constitutivo do direito a cargo do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira - sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0061397-83.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
ANSELMO ARAUJO GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOCELIA
DE FÁTIMA FERREIRA TERCIANI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0061397-83.2012.8.26.0602 -Voto no 9782 CG
2
Voto n. 9782 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 0061397-83.2012.8.26.0602
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Sorocaba
Apelante: Anselmo Araujo Guimarães
Apelado: Jocelia de Fátima Ferreira Tarciani
Juíza de Direito: Luiz Henrique Lorey
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais,
morais e estéticos
acidente de trânsito - versões
conflitantes acerca da dinâmica do evento - moldura
cognitiva trêmula ao alicerce do reconhecimento da culpa da
requerida - prova do fato constitutivo do direito a cargo do
autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil, do que não se desincumbira - sentença preservada -
recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Anselmo Araujo
Guimarães em recurso de apelação extraído destes autos de
ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos
que move em face de Jocelia de Fátima Ferreira Tarciani;
observa reclamar reforma a respeitável sentença em fls.
230/235
que assentou a improcedência da inaugural
por
caracterizada culpa exclusiva da acionada, que, em
tencionando convergir à esquerda, inobservara as regras
insculpidas nos artigos 34 e 35 do Código Brasileiro de
Trânsito;
defende
evidenciada,
pelo
acervo
probatório
coligido, a imprudência com que houve a suplicada ao
ingressar a via, nela rodando sem as devidas cautelas, o que
bastante ao reconhecimento de sua culpa; pede, na esteira, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0061397-83.2012.8.26.0602 -Voto no 9782 CG
3
reversão do resultado do julgamento.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiário de justiça gratuita (fl.31), registrada
a oferta de contrarrazões (fls. 250/254).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em conhecer-se da
eventual responsabilidade da acionada pelo acidente de
trânsito ocorrido em 22/08/2011; a motocicleta pilotada pelo
autor, ao que se tem, acabara abalroado por veículo
conduzido pela suplicada, resultando, do evento, danos
materiais, morais e estéticos cujas reparações nestes se
discutem.
A
r.
sentença
guerreada
trouxe
a
improcedência da inaugural nos seguintes termos: “em ações
em que se discute a responsabilidade
por acidente de
trânsito, é imperioso
se mostrar clara a dinâmica
do ocorrido,
de forma a possibilitar
que o juízo profira sentença
justa e
coerente.
O autor alega que trafegava
com sua motocicleta

na Avenida Trinta e Um de Março, sentido Sorocaba,
quando
teria sido atingido pelo veículo conduzido
pela requerida,
que,
por sua vez, estava realizando
manobra indevida entre a
referida avenida, mas em sentido contrário,
para adentrar à
via adjacente.
Por sua vez, a requerida
afirma que não agiu
com culpa e que foi igualmente
surpreendida
pelo autor que,
em razão de estar trafegando
em alta velocidade,
não freou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0061397-83.2012.8.26.0602 -Voto no 9782 CG
4
tempo e colidiu frontalmente
com a lateral dianteira de seu
veículo, vindo a estilhaçar
todos seus vidros dianteiros.

Afirmou conhecer
bem as regras de trânsito para aquela
conversão,
por percorrer
tal caminho com habitualidade.
O
Boletim de Ocorrência
anexado a fls. 14/16, demonstra
de
forma pouco específica
a dinâmica
do acidente da seguinte
forma: “(...) Que a parte Jocelia condutora
do veículo seguia
com seu veículo Gol quando ao realizar conversão
para entrar
na Albertina
Nascimento
veio a colidir contra a moto de
Anselmo”.
Conforme
a notícia de fls. 71, não impugnada
pelo
autor, a conversão
realizada
pela requerida
era permitida,
não
havendo qualquer mínimo indício do contrário.
Restou, assim,
controverso

tão somente se o acidente foi devido à imprudência
da requerida,
que não teria parado para realizar
a conversão
da avenida para a Rua Albertina
Nascimento,
ou
se em razão da imprudência
do próprio autor, que estaria
trafegando
em velocidade
acima do permitido
e com o farol
desligado.

É
possível
deduzir
a
partir
das
fotografias

apresentadas
a fls. 95/97 que a avenida é bem iluminada,
com
boa visualização
dos condutores
em ambas as mãos da via.
No entanto, mesmo com a atenta análise das provas
colacionadas

nos autos, não é possível afirmar com segurança
qual foi sua verdadeira
causa. Tem-se como
significativamente
contraditórias
as declarações
prestadas

pelas testemunhas
ouvidas em favor do autor, já que, ao
passo em que a primeira, de nome Marco Aurélio, afirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0061397-83.2012.8.26.0602 -Voto no 9782 CG
5
estava no veículo com outras duas pessoas, acerca de 30 a
40 metros do acidente e que não teria parado para prestar
ajuda, a segunda,
de nome Fernando,
afirma que estaria há
pouco mais de 6 metros do local do acidente,
na companhia

tão somente da primeira testemunha
e que eles teriam parado
para prestar socorro, ficando aguardando
até a chegada do
resgate.
Além
disso,
enquanto

Marco
Aurélio
afirmou
desconhecer
o condutor da motocicleta
na data do acidente,

Fernando
afirmou exatamente
o contrário,
dizendo, inclusive,

que teria sido Marco Aurélio quem teria ido socorrê-lo,
por tê-
lo reconhecido.
Quanto a suposta imprudência
da parte
autora, nada afirmaram.
Disseram,
tão somente,
que tudo
aconteceu
de forma muito rápida, sendo que para a primeira
testemunha,
o autor estaria igualmente
adentrando
na Rua
Albertina

Nascimento,

enquanto

para
a
segunda,

ele
pretendia
manter-se
na mesma pista sentido Sorocaba.
Por outro lado, ainda que não tenha restado devidamente

comprovado
que o autor se encontrava
em velocidade
acima
do permitido
na via, é possível deduzir do resultado
do
acidente,
sobretudo
pelas fotografias
de fls. 93/94, que houve
um forte impacto, o qual deve ter sido provocado
por uma
grande desaceleração.
E mais, conforme
se verifica pelas
fotografias
de fls. 95, o choque entre a motocicleta
e a lateral
dianteira do veículo se deu ao final da pista, o que contribuiu

com a versão da requerida,
já que se o autor estivesse

dirigindo a menos de 40km/h, esperar-se-ia
que fosse possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0061397-83.2012.8.26.0602 -Voto no 9782 CG
6
observar que a pista não estava livre, o que permitiria
a
frenagem
ou o desvio. Anote-se que o Código de Trânsito
Brasileiro
estabelece,
no capítulo III, as regras gerais de
circulação
e conduta, determinando
no artigo 28: “O condutor
deverá, a todo momento,
ter domínio de seu veículo, dirigindo-
o com atenção e cuidados
indispensáveis
à segurança
do
trânsito”.
Salvo casos de inversão,
não basta apenas ao polo
ativo alegar, há de subseguir
a prova das alegações,
cujo
ônus é de quem faz, sob pena de não se poder, validamente,

extrair do que for afirmado a consequência
jurídica que se
tencione alcançar (ex vi art. 373, I, do CPC). Desta feita,
alegações
despidas de respaldo probatório
não têm o condão
de constituir
o direito e suscitar a outorga da concessão

jurisdicional
almejada.
Na situação vertente,
depreende-se

dos autos que não se produziu prova quantum satis, satisfatória
a ensejar o acolhimento
da pretensão
lançada na
inicial. Descurando-se,
e nada existindo
nos autos com
robustez a comprovar
o pleito, a improcedência
é de rigor. A
esse respeito, trago a luz de Pontes de Miranda:[...]
Observo,
por fim, que o fato de a autora aparentemente
estar
trafegando
com a habilitação
vencida deve ser objeto de
apuração

administrativa,

em
nada
contribuindo

para
esclarecer
a dinâmica
do acidente ou demonstrar
suposta
imperícia
da parte requerida.
Nesse sentido, destaco: [...]
Sendo assim, não havendo certeza quanto a culpa exclusiva

da requerida
pelo acidente sofrido, não se mostra possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0061397-83.2012.8.26.0602 -Voto no 9782 CG
7
sua responsabilização
pelos danos suportados
pelo autor, de
forma que a improcedência
dos pedidos é medida que se
impõe.[...]
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES
os
pedidos que Anselmo Araujo Guimarães
moveu em face de
Jocelia de Fátima Ferreira Terciani. Por consequência,
JULGO
EXTINTO
o feito, com resolução
do mérito, nos termos do
artigo 487, I do Código de Processo
Civil. Sucumbente,
a parte
perdedora
arcará com o pagamento
das custas, das despesas

processuais
e dos honorários
advocatícios,
arbitrados
estes,
por equidade,
em 10% (dez por cento) do valor da causa,
sobre os quais incidirão correção e juros legais. Tudo em
vista do grau de zelo, do lugar de prestação
do serviço, da
natureza e importância
da causa, do trabalho realizado

pelo(s) procurador(es)
da parte vencedora
e do tempo exigido,
ex vi do § 8o do art. 85 do CPC. Entretanto,
observo que a
parte perdedora
fica dispensada
do pagamento
destas verbas,
que somente poderão ser cobradas
se, dentro do prazo de 5
anos a parte vencedora
comprovar
não mais existir o estado
de hipossuficiência
(art. 98, § 3o, do CPC), atendendo-se,
na
cobrança,
ao disposto no art. 13, da Lei no 1.060/50 mesmo
diploma legal.”
O r. pronunciamento impugnado, “data
venia”, não comporta reparo; as razões recursais não
trouxeram qualquer fato novo a vulnerá-lo; o evento, à luz das
manifestações das partes e das provas coligidas, salta
inconteste, mas a responsabilidade por ele controversa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0061397-83.2012.8.26.0602 -Voto no 9782 CG
8
inexistem, com efeito, subsídios seguros ao reconhecimento
da culpa da motorista demandada, em relevo a incongruência
entre as versões apresentadas.
Os documentos acostados não informam
tenha a condutora do veículo invadido repentinamente a via
por onde transitava o autor, tampouco a asseverada
velocidade excessiva, cabendo pontilhar, no alusivo, que o
boletim de ocorrência carreou elementos envolvendo apenas
o curso do evento, nada mais aclarando.
E no panorama oral probatório bem o
detalhou

o i. magistrado “a quo”: “Tem-se como significativamente contraditórias
as declarações
prestadas

pelas testemunhas
ouvidas em favor do autor, já que, ao
passo em que a primeira, de nome Marco Aurélio, afirma que
estava no veículo com outras duas pessoas, acerca de 30 a
40 metros do acidente e que não teria parado para prestar
ajuda, a segunda,
de nome Fernando,
afirma que estaria há
pouco mais de 6 metros do local do acidente,
na companhia

tão somente da primeira testemunha
e que eles teriam parado
para prestar socorro, ficando aguardando
até a chegada do
resgate.
Além
disso,
enquanto

Marco
Aurélio
afirmou
desconhecer
o condutor da motocicleta
na data do acidente,

Fernando
afirmou exatamente
o contrário,
dizendo, inclusive,

que teria sido Marco Aurélio quem teria ido socorrê-lo,
por tê-
lo reconhecido.
Quanto a suposta imprudência
da parte
autora, nada afirmaram.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0061397-83.2012.8.26.0602 -Voto no 9782 CG
9
As
fotografias
acostadas,
agregue-se,
retratem os danos dos veículos, mas saltam frágeis a
elucidar a dinâmica do evento, em especial o repouso da
culpa.
Cediço que “ônus da prova é regra de juízo,
isto é, de julgamento,
cabendo ao juiz, quando da prolação da
sentença,
proferir julgamento
contrário
àquele que tinha o
ônus da prova e dele não se desincumbiu.
O sistema não
determina
quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o
risco caso não se produza .” registram Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil
Comentado, 13a Edição, Editora Revista dos Tribunais, página
730.
Extrai-se,
enfim,
que
o
autor
não
se
desincumbiu do ônus probatório que lhe cumpria artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil; o singelo protesto ou
declaração de insatisfação com o decidido faz maltratar o
princípio
“tantum
devolutum

quantum
appellatum”
,
pontilhado, nestes, do cotejo entre o “decisum” combatido e o
enfoque do apelo, que não cuidou o recorrente oferecer
qualquer fundamento à demonstração de que a r. sentença
mereça reforma.
Tem-se, destarte, que bem solveu a contenda o d. magistrado “a quo”, nenhum reparo comportando o r. “decisum” impugnado; e outros
fundamentos são dispensáveis ante a adoção integral dos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0061397-83.2012.8.26.0602 -Voto no 9782 CG
10
deduzidos na respeitável sentença; evita-se, com a medida,
repetições inúteis; vazias.
Impõe-se, em derradeiro, por preservado o
resultado chancelado na origem, a majoração dos honorários
sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por
cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11o, do
CPC/15, observada, contudo, a concessão da benesse da
gratuidade.
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
RELATOR